Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725164-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANI FRANCISCA DE MORAIS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GONCALVES, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A executada agrava (id 37772045) da decisão da 2a Vara Cível da Ceilândia (id 37772046) que, rejeitando sua impugnação, indeferiu pedido de redução do valor exequendo motivado por suposta ilegitimidade dos credores. Alega que o cumprimento de sentença versa sobre alugueis (Proc. 0014273-47.2016.8.07.0003) devidos durante o período de 12/01/17 a 12/01/22 e que os credores, em 08/09/18, alienaram o imóvel objeto da demanda, o que retira a legitimidade para a cobrança dos locativos devidos a partir da venda do bem. Pontua que os locativos devidos a partir de 08/09/18 devem ser pleiteados pelos adquirentes, em nova demanda de cobrança. Defende que a manutenção da cobrança dos alugueis, pelos credores, após 08/09/18, provoca excesso de R$ 51.313,35. Afirma que a decisão agravada afronta os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, além de ensejar enriquecimento sem causa em favor dos credores. Requer a suspensão do feito principal. 2. O acórdão 1.195.724 (id 37772048) condenou a agravante a pagar aos agravados os alugueis devidos desde a citação (12/01/17 – id 26733515, autos principais) até a efetiva desocupação do imóvel objeto da demanda, o que ocorreu em 18/03/22 (id 119055869, a. p.). Logo, a mera transmissão do bem litigioso não afasta, por si, a legitimidade dos agravados para o cumprimento de sentença quanto às parcelas devidas após a alienação do bem, consoante CPC 109. Confira-se precedente da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX TUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. NÃO CARACTERIZADA. ART. 109, CAPUT, DO CPC. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO NOVO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGO 109, § 3o, DO CPC. TAXA CONDOMINIAL E NÃO ASSOCIATIVA. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DO BEM IMÓVEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. Na forma do artigo 109, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes; sendo certo que o adquirente (ou cessionário) só poderá intervir no processo, como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, caso o consinta a parte contrária. Tendo sido o cumprimento de sentença proposto com base em sentença homologatória de acordo firmado com a antiga proprietária do bem, não há como esta última ser considerada parte ilegítima. (...). (7a T. Cível, ac. 1.344.025, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2021). Portanto, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor - no caso, a agravante e os agravados - ou os seus legítimos sucessores. Acrescente-se que o imóvel foi transferido à sociedade empresária M F G Imóveis Ltda., constituída pelos próprios agravados (ids 124131249, 125398170 e 126487352, a. p.). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator